Tribunal: TJPA
Processo: 0804620-21.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804620-21.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: M. D. O. M.

AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, UNIMED OESTE DO PARA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA (CID-11: 6A02). DESCREDENCIAMENTO DE PRESTADOR NO CURSO DO TRATAMENTO. RISCO A EVOLUÇÃO DO ACOMPANHAMENTO. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO NA DEMORA CARACTERIZADOS. COBERTURA. OBRIGATORIEDADE. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. CARACTERIZADOS. COBERTURA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO PROVIDO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Em sendo o Agravo de Instrumento um recurso
secumdum eventum litis
, sua análise é restrita ao acerto ou desacerto da decisão interlocutória recorrida à lume do art. 300 do CPC, sem que se adentre no
meritum

causae
da demanda.

2. No caso concreto - paciente com Transtorno de Espectro Autista (CID-11: 6A02) - que teve, no curso de seu tratamento, descredenciados os prestadores habituais, dada a natureza precária do provimento, a recomendação médica e a sobrevalência dos interesses do menor, é de se manter a obrigatoriedade de cobertura nas clínicas descredenciadas até ulterior decisão pelo juízo
a quo.

3. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e provido. Recurso de

Agravo Interno prejudicado.

RELATÓRIO

PROCESSO N°: 0804620-21.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ / PA

AGRAVANTE: UNIMED OESTE DO PARA COOPERATIVA DE TRABALHO

MEDICO

ADVOGADOS: FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - OAB/DF 31.718

AGRAVADA: M. O. M. neste ato representado por sua genitora LORENA CRISTINA

GOMES DE OLIVEIRA MUTRAN

ADVOGADO: JOSE DIOGO DE OLIVEIRA LIMA, OAB/PA n°. 16.448

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

A fim de evitar tautologia, reproduzo o relatório disposto ao ID. 18700543: "(...) Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
M. O. M. neste ato representado por sua genitora LORENA CRISTINA GOMES DE OLIVEIRA MUTRAN
em face de decisão (ID. 110067396) que -
proferida dos autos de Ação de Obrigação de Fazer Cumulada com Antecipação de Tutela Inaudita Altera Pars e Pedido de Danos Morais nº
: 0803356-79.2024.8.14.0028
movida em face de CENTRAL NACIONAL UNIMED
- COOPERATIVA CENTRAL e UNIMED OESTE DO PARA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, - deferiu o pleito precário autoral, contudo sem vincular às clinicas onde o tratamento já estava sendo procedido. (...)"

Ao ID. 18700543, o recurso foi recebido sob efeito suspensivo, cujo dispositivo está assim publicado:

"(...) Diante do exposto,
DEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
,
para que as terapias sejam realizadas nas clínicas que já estavam operacionalizando o tratamento pleiteado
e ainda: 1. Comunique-se o togado de 1° instância desta decisão. 2. Intimem-se às Agravadas para que, caso queiram, apresente resistência recursal. 3. Após, em tudo certificado, voltem-me os autos conclusos. (...)"

Sobreveio Contraminuta ao Agravo de Instrumento (ID. 18999384), bem como, Recurso de Agravo Interno ao ID. 19113063 por
UNIMED OESTE DO PARA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
, sustentando após fazendo breve retrospecto da lide e da decisão inimizada, que inexiste obrigatoriedade de cobertura seja por ausência de cominação legal, seja porque a terapia pode ser prestada em outros credenciados, inexistindo razão para a obrigatoriedade da forma posta, o que atrai a não percepção dos requisitos para a tutela provisória.

Intimada a contraminutar (ID. 19268145), a parte
M. O. M. neste ato representado por sua genitora LORENA CRISTINA GOMES DE OLIVEIRA MUTRAN
, ao ID. 19553778, pediu o conhecimento e improvimento do Agravo Interno, mantendo-se a guerreada.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO N°: 0804620-21.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ / PA

AGRAVANTE: UNIMED OESTE DO PARA COOPERATIVA DE TRABALHO

MEDICO

ADVOGADOS: FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - OAB/DF 31.718

AGRAVADA: M. O. M. neste ato representado por sua genitora LORENA CRISTINA

GOMES DE OLIVEIRA MUTRAN

ADVOGADO: JOSE DIOGO DE OLIVEIRA LIMA, OAB/PA n°. 16.448

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Dado o preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço do recurso.

1.

Do Recurso de Agravo Interno, prejudicado diante do julgamento de mérito do recurso principal.

Pois bem, limpemos a demanda.
Recurso de Agravo Interno de ID. 19113063, está prejudicado dado o julgamento, nesta oportunidade, do recurso principal - o Agravo de Instrumento - e nesse mesmo sentido, aponto precedentes:

Agint no REsp n. 1.851.269/PB
, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/3/2021, DJe de 19/3/2021;
REsp 1.455.749/GO,
Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 26/6/2018;
Agint no AgInt no REsp 1.544.801/SC
, Relator Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 7.5.2020;
RCD no AgInt no AREsp 1.478.853/SP
, Relator Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 18.12.2020; e
Agint no Agint no REsp n. 1.662.608/PR
, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 8/4/2019, DJe de 11/4/2019.

Ante o exposto, diante do julgamento do Agravo de Instrumento, o Recurso de Agravo Interno de ID. 19113063, não será conhecido.

Avante no Instrumento.

2.

Quanto a obrigatoriedade de cobertura.

Muito bem. Não podemos olvidar que, em sendo o Agravo de Instrumento, um recurso
secundum eventum litis
, sua análise é restrita ao acerto ou desacerto da decisão interlocutória, mormente quanto à análise dos requisitos processuais, a saber:
probabilidade e perigo na demora.

Ocorre que quando lemos o princípio da proteção da criança e do adolescente, também o devemos fazer como propulsor de efeitos à sistemática processual civil, ou seja, ao compreendermos as tutelas provisórias, leia-se (probabilidade e perigo), devemos assim fazê-lo, à lume da sua proteção integral.

Ou seja,
fumus
e
periculum
devem ser lidos, para que se assegure os direitos do daquela pessoa em desenvolvimento. A probabilidade deve ser vista a partir de uma ótica protecionista e o
periculum
, também.

No caso em comento ainda estamos em sede de cognição precária, daí porque as razões sobre a possibilidade de transferência do tratamento do menor para outra clínica, credenciada ao Plano, sem que importe em qualquer mácula ao seu tratamento é juízo de cognição exauriente, que só virá aquando do sentenciamento do feito.

O que se analisa em sede de tutela provisória é a probabilidade de algo. Neste caso, a probabilidade do direito e a probabilidade de que faltando provimento, o bem jurídico venha perecer.

É a probabilidade de relação contratual; é a probabilidade da enfermidade; é a probabilidade de prejuízo ao tratamento de
M. O. M.
com a descontinuidade do tratamento com os profissionais já habituados. Estamos ainda no aspecto da probabilidade (que virará certeza ou não) aquando da sentença.

Inclusive, se inexiste risco ao tratamento com a mudança de profissionais, se as disposições contratuais que isentam tal responsabilidade de fornecimento (isentam ou não) a Agravante, isso é matéria após cotejo dialógico extenso e exauriente no Juízo primevo e não em sede de Agravo de Instrumento.

Há a probabilidade e há o risco na demora da prestação que franqueiam o Magistrado do 1º Grau, em decidir conforme exposto na antipatizada e aperfeiçoado na via do Agravo de Instrumento.

O perigo na demora materializa-se na existência - em iminência - de risco dos efeitos de uma súbita troca de profissionais e clínicas, eis que já havia a cobertura nos locais onde ocorria o tratamento que, por relações contratuais entre a Agravada e suas credoras, foi suspensa.

Em sendo assim, percebido que estavam presentes, na origem, a probabilidade do direito e o perigo na demora, há a necessidade de manutenção, por ora, do aperfeiçoamento da decisão de piso, para que assim se mantenha a cobertura nos locais de habitualidade do infante, até ulterior deliberação a respeito da mudança.

Neste mesmo sentido é como vem decidindo os tribunais pares:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE - Paciente portadora de Transtorno do Espectro Autista (TEA) - Indicação médica para tratamento com acompanhamento multidisciplinar pelo método ABA - Paciente de tenra idade que estava com tratamento em curso, em clínica credenciada, quando houve a substituição dos prestadores de serviço - Decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada pela autora, e determinou o custeio, pela ré, do tratamento de que ela necessita, na mesma clínica na qual o atendimento era realizado anteriormente - Insurgência da ré - Não acolhimento - Clínica antes integrante da rede credenciada do plano contratado - Tratamento em curso quando da substituição/descredenciamento com recomendação médica e psicológica de manutenção - Ausência de comprovação de equivalência entre a clínica descredenciada e a clínica à qual encaminhada a agravada - Aplicação do Art. 17, pars. 1° e 2°, da Lei 9.656/98 - Obrigação de cobertura - Precedentes - Existência de risco de dano irreparável à agravada - Requisitos para a concessão da tutela de urgência que restaram preenchidos - Decisão mantida - Recurso desprovido. (TJ-SP - AI: 21030735120238260000 São Paulo, Relator:Marcus Vinicius Rios Gonçalves, Data de Julgamento: 28/06/2023, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2023)

Ante o exposto, conheço do recurso de
M. O. M. neste ato representado por sua genitora LORENA CRISTINA GOMES DE OLIVEIRA MUTRAN e DOU-LHE PROVIMENTO
,
para que as terapias sejam realizadas nas clínicas que já estavam operacionalizando o tratamento pleiteado até ulterior deliberação do juízo natural de origem.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt

Relatora

Belém, 13/08/2024